Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703500-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA ALVES LEMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NILDA ALVES LEMES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 81790940 dos autos de origem), que, na ação de obrigação de não fazer movida pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A - BRB, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrada qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelo banco agravado no contracheque e na conta salário da agravante. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que toda sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelo agravado. Defende que faz jus à limitação legal dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração mensal que recebe, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais pátrios. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, invocando normas constitucionais como lastro da tese defendida, em especial a proteção advinda do princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal de modo que seja fixado o limite de 30% (trinta por cento) para os descontos efetuados pelo agravado sobre sua remuneração, até a decisão do mérito do presente agravo de instrumento pelo Colegiado Revisor. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 81790940 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, recentemente, a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça - STJ foi cancelada. Ademais disso, no caso vertente, a agravante não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos que ensejam os descontos por ela reputados abusivos. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merecendo prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados, de maneira bastante elucidativa, assim dispõem: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depreende-se do julgamento recorrido que o magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Precedentes. 3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê, em seu artigo 116, § 2o, que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Logo, não há que falar que o débito oriundo da consignação sobre a remuneração do Apelante viola a regra legal, uma vez que não ultrapassa 30% de seu salário líquido. 4. O Autor/Apelante não instruiu os autos com cópia dos contratos pertinentes aos descontos realizados em sua conta corrente. Entretanto, denota-se que referidos contratos se inserem na modalidade de adiantamento de verbas, tal qual adiantamento de salário, férias, gratificação natalina, as quais devem ser restituídas em parcela única, não sendo possível limitá-los, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria. 5. O empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não merece guarida e permitir sua revogação em juízo configuraria abuso do direito por parte do consumidor, nos termos do que já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. 7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1306011, 07262482620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Inviável, no presente caso, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, ainda que o Magistrado não tenha realizado a distinção ou superação do entendimento jurisprudencial, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, dissentindo, assim, das teses inaugurais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. I - O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30%. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. III - Indeferida tutela de urgência para excluir ou limitar descontos em conta-corrente para pagamento de empréstimos. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.964578, 20160020103026AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 296/324) – grifo nosso Não se perde de vista também a corrente jurisprudencial que utiliza, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) relativo à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo, cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária. Essa orientação é aplicada quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando, assim, a subsistência do credor (vide Acórdão 1311288, 07008291620208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 1/2/2021). Contudo, no particular, resta obstada a aplicação desse entendimento, ao menos nesta análise perfunctória, pois os documentos que instruem os autos não demonstram – com a verossimilhança exigida para o deferimento da tutela de urgência requestada – essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. A todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos nesta fase processual não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, consoante requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, considerando a ausência de demonstração de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e que os ajustes foram pactuados livre e unilateralmente pela interessada, que recebeu pelas quantias na forma contratada, inclusive com benefício de encargos contratuais avençados, ou seja, recebeu os valores ciente de que teria compromissos com pagamento mensal das dívidas contratadas, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator